Tribunal: TJPA
Processo: 0808386-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808386-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUIZIO MONTELO DA SILVA

AGRAVADO: DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808386-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUIZIO MONTELO DA SILVA

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA

AGRAVADA: DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INCORREU EM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Inventário, considerou preclusa a questão sobre nulidade do testamento.

O agravante argui a falta de análise de suas alegações quanto à nulidade do testamento, que teria sido lavrado sem observância das prescrições legais e sob condições de saúde mental comprometida da testadora.

Inexistência de preclusão. Necessidade de análise da questão abordada acerca da alegação de nulidade do testamento pelo juízo
a quo
, inclusive sobre a possibilidade de aplicação do art. 612 do CPC.

Provimento do recurso para anulação da decisão agravada, a fim de que haja a prestação jurisdicional adequada e sejam analisadas as questões suscitadas pelo ora recorrente

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808386-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUIZIO MONTELO DA SILVA

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA

AGRAVADA: DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUIZIO MONTELO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Inventário n. 0036589-07.2008.8.14.0301, tendo como inventariante DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO.

Em suma, a decisão agravada considerou que já restava preclusa a manifestação do recorrente nos autos da ação de inventário, consoante o disposto em certidão emitida pela secretaria da vara de origem, que apontou que este não havia se manifestado em tempo hábil apesar de ter sido citado. E ainda determinou que a inventariante, ora agravada, procedesse à publicação do testamento, nos termos do art. 736 e 737 do NCPC.

Menciona nas razões do agravo que a decisão guerreada, negou a apreciação às manifestações apresentadas pelo Agravante, nas quais se expõem as nulidades do testamento acostado ao processo de inventário. Mencionou que o despacho de fl. 167 (id n. 46005484 - Pág. 4 - ação de inventário) não poderia ter sido publicado em diário de justiça , considerando que até então não havia sido formalizada a citação. Afirmou que juízo de primeiro grau utilizou da mesma certidão que serviu de base para a decisão agravada, para determinar a intimação pessoal dos herdeiros para se manifestarem sobre a proposta de partilha, configurando contradição na decisão agravada. Afirma que não houve a preclusão temporal a respeito das nulidades do testamento acostado ao processo de inventário. Disse que após a juntada do AR de citação, foram apresentadas, tempestivamente, as devidas manifestações impugnando o testamento eivado de nulidade absoluta, o qual, inclusive, foi juntado aos autos sem o acompanhamento da cópia ou do original do atestado médico especializado. Requer que o juízo a quo se pronuncie expressamente sobre a nulidade do testamento, que é elemento fundamental para deslinde do feito. Requer a invalidação da decisão que declarou a preclusão temporal das manifestações do agravante.

Em análise prévia, o recurso foi recebido com efeito suspensivo – id n. 15749912.

Não foram apresentadas contrarrazões. Id n. 16202591.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808386-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUIZIO MONTELO DA SILVA

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA

AGRAVADA: DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUIZIO MONTELO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Inventário n. 0036589-07.2008.8.14.0301, tendo como inventariante DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO.

Cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida em processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015), pelo que CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.

Necessário pontuar alguns acontecimento, ocorridos no bojo do processo de inventário, como veremos a seguir:

No caso em tela, em observância a que consta nos autos do inventário (processo n. 0036589-19.2008.8.14.0301), o pedido inicial foi requerido por DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO, a qual foi nomeada inventariante.

Os demais herdeiros requereram a remoção da inventariante, tendo sido determinada a abertura de incidente e tramitação em autos apartados, conforme se verifica na certidão de id n. 46005473 - Pág. 1.

Consta ainda no id n. 46005477, proposta de acordo amigável protocolada por DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO. Sobre a qual houve despacho para intimar os demais herdeiros, conforme consta no id n. 46005484 - Pág. 4, com publicação no DJE em 03/03/2010.

Apesar de constar certidão mencionando que o prazo correu sem manifestação (id n. 46005484 - Pág. 9), em seguida, houve determinação de intimação pessoal dos herdeiros ALUIZIO MONTELO DA SILVA e ROSEMARY MONTELO DA SILVA, RENOVANDO-SE A DETERMINAÇÃO PARA QUE ESTES SE MANIFESTASSEM SOBRE A PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADO PELA INVENTARIANTE, DULCE LIANA MONTELO DA SILVA RIBEIRO (ID. 46005485 - Pág. 2), tendo sido juntado o respectivo AR em 21/10/2010 (id n. 46005486 - Pág. 3).

No id n. 46005486 - Pág. 6 houve a resposta de ALUIZIO MONTELLO DA SILVA e ROSEMARY MONTELLO DA SILVA acerca da proposta de acordo mencionada. Nesta oportunidade alegam a nulidade do testamento e pleiteiam a divisão igualitária da partilha entre os herdeiros.

Houve a determinação para apresentação do testamento, a teor do art. 1.128 do CPC/73. – id. 46005487 - Pág. 1, havendo resposta no id n. 46005488 - Pág. 1.

Consta informação sobre o julgamento do processo n. 0064834-35.2009.8.14.0301, que se trata do incidente de remoção de inventariante – o qual foi indeferido o pleito relacionado à remoção da inventariante DULCE LIANA. (id 46005488 - Pág. 4).

Consta em seguida, no id n. 46005491 - Pág. 1, nova manifestação de ALUIZIO MONTELLO DA SILVA alegando que o testamento não obedeceu às prescrições legais, questionando a veracidade do atestado médico que atestou a condição mental da testamenteira, mencionando que esta estava acometida de mal de Alzheimer quando da elaboração do testamento. Em seguida, este mesmo herdeiro apresentou documento referente à condição de saúde da testamenteira – id n. 46005496 - Pág. 6-8.

O Juízo
a quo
se manifestou sobre tais alegações, por meio de embargos de declaração, o qual se trata da decisão agravada, considerando que tais pontos, aduzidos no id n. 46005491, restavam preclusos, nos seguintes termos:

“De início, verifico que a petição de fls. 204/2018 se trata de impugnação aos termos do inventário. E a petição de fls. 226/228, de juntada de documentos para ratificar a impugnação.

Ocorre, entretanto, que consta às fls. 170, certidão de ausência de manifestação dos herdeiros aos termos do inventário, no prazo legal. Logo, é possível perceber, a ocorrência de preclusão temporal sobre a impugnação do ora embargante, conforme previsão contida no art. 278, parágrafo único, do CPC”

Pois bem, mostra-se importante mencionar todos os referidos atos processuais, ocorridos nos autos da ação de inventário, a fim de elucidar que a decisão agravada não deve prevalecer, a qual considerou que houve preclusão das alegações constantes nas fls. 204/2018 e fls. 226/228 (id n. id n. 46005491 e id n. 46005496 - Pág. 6-8.), para tanto é importante mencionar que a certidão de fl. 170 (id n. 46005484 - Pág. 9) se refere à falta de manifestação acerca da proposta de acordo apresentada por DULCE LIANA, contudo, o próprio juízo
a quo
renovou tal diligência (ID. 46005485 - Pág. 2), determinando a intimação pessoal dos herdeiros, ALUIZIO MONTELLO e ROSEMARY MONTELLO, os quais se manifestaram em tempo hábil, conforme id n. 46005486 - Pág. 6.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer manifestação do julgador acerca das alegações ventiladas nas fls. 204/2018 e fls. 226/228 (id n. id n. 46005491 e id n. 46005496 - Pág. 6-8.).

Ressalta-se que o incidente que tratou sobre o pedido de remoção da inventariante (0064834-35.2009.8.14.0301), não obstante conter indagação acerca do testamento e do documento médico referente a aptidão da
de cujos
para a prática do ato, sabe-se que ponto central neste incidente se refere à alegação de que a inventariante não poderia assumir tal cargo nos autos do inventário, pleito que, inclusive, não foi acatado pelo juízo
a quo
, que manteve como inventariante a Sra. DULCE LIANA.

De todo modo, verifica-se que os argumentos pontuados nas fls. 204/2018 e fls. 226/228 (id n. id n. 46005491 e id n. 46005496 - Pág. 6-8.), consubstanciados na alegação de
nulidade do testamento
, mencionando falhas na produção de última vontade da materna falecida, DULCE MONTELO DA SILVA não foram apreciados pelo juízo singular, de modo que não se constata, acerca deste petitório, a ocorrência de preclusão.

Ressalta-se que há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes, permanecendo silente a respeito de questões abordadas, caracterizando ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal. Sobre este aspecto, vejamos o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO. 1
. Por força dos arts. 489, § 1º, 927, § 1º, e 1.022, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento
, assim considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Hipótese em que a violação dos referidos dispositivos se verifica, uma vez que o Tribunal a quo não apreciou as alegações de que as diferentes execuções encontravam-se em momentos inconciliáveis, com algumas delas em estágio de adjudicação de bens penhorados ou com embargos à execução promovidos pela executada discutindo os créditos, tema este trazido em sede de agravo de instrumento e embargos de declaração, sendo pertinente à solução da controvérsia. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1353032 SE 2018/0219355-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2021)

Ademais, sabe-se que, de modo geral, a postulação de nulidade do testamento requer averiguação de pontos que exigem maior indagação e produção de provas , sendo importante garantir-se o devido contraditório e ampla defesa aos litigantes, não comportando, via de regra, a discussão dessa seara nos autos do inventário, considerando-se a exigência de dilação probatória. Conforme elucidado no julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO - INVENTÁRIO - NULIDADE DE TESTAMENTO - ALTA INDAGAÇÃO - VIA PRÓPRIA.
Descabe a declaração de nulidade de testamento no bojo dos autos do inventário, por se demandar,
in casu
, dilação probatória.

(TJ-MG - AC: 10280110008511001 Guanhães, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Contudo,
cabe ao Juízo do inventário
verificar as particularidades do caso concreto e eventualmente determinar o envio das partes às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC:

Art. 612
. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Sendo assim, considero que
a decisão agravada não deve subsistir
, uma vez que não houve a ventilada preclusão, conforme aqui elucidado, devendo o juízo a quo, prosseguir com o feito, analisando as questões constantes no bojo dos autos principais, a fim de garantir a prestação jurisdicional devida, decidindo, inclusive, se é ou não o caso de remeter a discussão abordada nas fls. 204/2018 e fls. 226/228 (id n. id n. 46005491 e id n. 46005496 - Pág. 6-8.) às vias ordinárias.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento, E DOU-LHE PROVIMENTO nos termos do presente
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024